Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0704434-95.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINE CARVALHO DA CUNHA, KAESLLEN SILVA DE CASTRO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Após juízo de admissibilidade recursal, constata-se que o Recurso Inominado foi interposto pela parte autora sem a comprovação do recolhimento do preparo e das custas, mas com pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Devidamente intimada a comprovar sua hipossuficiência (ID 54404623) e comprovar o recolhimento das custas e do preparo (ID 54874867), quedou-se inerte (IDs 55163524 e 55163812). Atentando-se ao enunciado 168 do FONAJE, que dispõe quanto à inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em nova abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto pela parte autora, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024 15:15:12. Juiz Edilson Enedino das Chagas Relator